Tribunal: TJES
Processo: 0006440-68.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006440-68.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
CLÉRIO BECALLE JUNIOR

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DOSIMETRIA - SEGUNDA FASE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Não obstante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

2
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0006440-68.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE
: CLÉRIO BECALLE JUNIOR
APELADO
: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que
a irresignação recursal se restringe à dosimetria da pena
, não havendo objeções acerca da autoria e materialidade delitiva.

Conforme relatado, trata-se de
apelação criminal interposta por
CLERIO BECALLE JÚNIOR,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
para condenar o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (33,
§ 4º
c/c 40, c/c 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06), à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, sendo substituída por 2 (duas) restritivas de direito, além do pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

Em suas razões (fls. 84), requer o apelante a reforma da sentença, para que seja aplicada a causa de diminuição de confissão espontânea (65, III, d, CP), reduzindo a pena, na segunda fase, para abaixo do mínimo legal.

Sobre este ponto, assim fundamentou o magistrado em sentença:

[...] Presentes atenuante da confissão (em senda policial), contudo, deixo de aplica-la eis que a pena encontra-se no seu patamar mínimo [...]

Em que pese os argumentos defensivos, a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Neste sentido já se manifestou esta eg. Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - REDUÇÃO DA PENA-BASE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SÚMULA N.º 231 STJ - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em relação ao referido pedido, o apelante carece de interesse recursal, uma vez que as penas-base foram todas fixadas no mínimo-legal.
2. Não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n.º 231 do STJ, a sua incidência impede a condução da pena abaixo do minimo-legal. 3
. Não obstante as penas aplicadas, sendo reincidente está autorizada a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, b do CP. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
(
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 050190001029, Relator :
WILLIAN SILVA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 03/11/2022) - destaque.

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INVIABILIDADE DE EXCLUIR A QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE DE AGUARDAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA CONSERTO DO PORTÃO PARA FINS DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS À DEMONSTRAR A QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTRAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. MODULAÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB OU AO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
9. Considerando que a pena do crime de corrupção de menores já foi fixada no mínimo legal (01 um ano de reclusão), o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa não importa em alteração da sanção corpórea, em razão do que dispõe a súmula 231 do STJ.
10. Em que pese o quantum da pena privativa de liberdade ser inferior a 08 (oito) anos, mantém-se o regime inicial fechado para o início de seu cumprimento, seja em razão da reincidência do acusado como da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tudo nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 11. O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado, sobre cujo valor esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 013170032083, Relator:
RACHEL DURAO CORREIA LIMA
- Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022) - destaque.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO APLICAÇÃO DE ATENUANTE PARA REDUZIR A PENA PARA PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE CONFORME ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 231 DO STJ E TEMA Nº 158 DE REPERCUSSÃO GERAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - APELO NÃO PROVIDO.

Impossibilidade de incidência de atenuante conduzindo à redução da pena abaixo do mínimo legal conforme expressamente disposto no enunciado de Súmula nº 231, do STJ e no Tema nº 518 de repercussão geral.
Presentes a materialidade e autoria delitivas imputadas ao recorrente, considerando sua confissão, depoimento da vítima e mensagens colacionadas, deve ser mantida a sentença apelada em todos os seus termos. Apelo conhecido e não provido.
(
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 048180248972, Relator :
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022) - destaque.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)